Tribunal: TJMT
Processo: 1014316-57.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014316-57.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), ANTONIO SANCHES FILHO - CPF: 022.803.389-63 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA -
AFASTAMENTO DA INIDONEIDADE DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS APÓS O PRAZO DE VALIDADE - ART. 35-C DA LEI 7.098/1998 - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – LIMINAR INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A legislação estadual prevê o afastamento da inidoneidade do documento fiscal emitido após expirado seu prazo de validade, desde que comprovado pelo sujeito passivo que tal irregularidade não importou na falta do pagamento do imposto, consoante o disposto no artigo 35-C da Lei n. 7.098/1998.

Contudo, na hipótese, considerando que a autoridade administrativa consignou expressamente que não houve o recolhimento do ICMS e, que,
a priori
, o Agravante não comprovou a ocorrência do pagamento, a probabilidade do seu direito resta afastada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014316-57.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S): ANTONIO SANCHES FILHO

AGRAVADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Antônio Sanches Filho
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação Anulatória nº 1035996-72.2019.8.11.0041
, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,

indeferiu a liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado pelo Aviso de Cobrança Fazendário n°. 865576/333/59/2013, até decisão final da presente ação.

Argumenta que, foi surpreendido, em
23-7-2013
, por meio do Aviso de Cobrança Fazendário n. 865576/333/59/2013 (mês de referência Abril e maio/2010) (doc. 02), com a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, consistente na emissão de notas fiscais após a expiração do prazo de validade, no valor de R$ 90.506,77 (noventa mil quinhentos e seis reais setenta e sete centavos).

Informa que, apresentou defesa administrativa junto ao Fisco Estadual, alegando, em suma, ser produtor rural, devidamente cadastrado na SEFAZ/MT como optante pelo Diferimento (postergação do imposto para a próxima operação), nos termos do artigo 335 do RICMS e que realizou a operação de total boa-fé, tanto que assume no mencionado requerimento que emitir NF com data posterior a do vencimento era uma prática conhecida na região, devido as dificuldades e precariedades que os produtores rurais enfrentavam à época (ano de 2010) e, ainda hoje, para se locomoverem até a Agência Fazendária mais próxima do seu domicilio fiscal.

Alega que, defendeu, também, nos autos do processo administrativo que não houve má-fé (inidoneidade) na realização da operação, o que pode ser comprovado tanto por parte da emitente quanto pela destinatária, sendo que foi efetuada a digitalização das NF no sistema da SEFAZ/MT e devidamente lançadas no Livro de Registro de Saídas do Requerente, inclusive, os quais foram anexados à defesa administrativa e, ainda, ratificou, naquele momento, que todos os dados constantes na NF estão devidamente corretos e respeitando a legislação estadual.

Aduz que, sua defesa foi parcialmente acolhida, pois o Fisco considerou que as notas fiscais 20 a 23 se referiam a devolução de compra, de modo que não houve prejuízo aos cofres públicos, porém, manteve a permanência da cobrança da Nota fiscal de nº 18, sob alegação de que haveria uma suposta Nota Técnica da SEFAZ/MT a qual teria uniformizado as decisões do fisco estadual.

Esclarece que, a decisão administrativa é totalmente contrária a própria legislação estadual, como fora comprovado acima, visto que não houve incidência do imposto nas operações contidas no Aviso de Cobrança Fazendário n. 865576/333/59/2013, não havendo, assim, prejuízo ao fisco estadual, estando, portanto, aparadas pelo parágrafo 2º do artigo 35-B e o artigo 35-C da Lei n. 7098/98 c/c o artigo 201 do RICMS vigente à época.

Sustenta que, não foi observado o princípio da isonomia, porquanto a SEFAZ, em 2014, deferiu vários processos em casos idênticos com observância na legislação estadual.

Assevera que, ao impor a exigência do Aviso de Cobrança Fazendário n. 865576/333/59/2013 o agente fiscal está exercendo uma cobrança totalmente confiscatória e arbitrária, pois está impondo um tratamento diferenciado ao Agravante.

Dessa forma, por entender que a probabilidade do seu direito está demonstrada, assim como o perigo de dano, pugna pela concessão da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Alternativamente, requer que seja aceito bem em caução a ser indicado para possibilitar a expedição de Certidão Positiva com efeitos de negativa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a confirmação da liminar.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 17920462.

Contrarrazões no id. 24984484, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 26618500).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Antônio Sanches Filho
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação Anulatória nº 1035996-72.2019.8.11.0041
, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,

indeferiu a liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado pelo Aviso de Cobrança Fazendário n°. 865576/333/59/2013, até decisão final da presente ação.

Ab initio
, ressalto, desde já, que não será analisado o pedido alternativo formulado pelo Agravante, uma vez que não foi objeto de deliberação pelo Magistrado de Primeiro Grau, implicando em supressão de instância.

Compulsando os documentos trazidos na ação de origem, extrai-se do Aviso de Cobrança nº 865576/333/59/2013, que o contribuinte, ora Agravante, emitiu notas fiscais após expirar o prazo de validade, sendo consideradas inidôneas.

Veja-se a seguinte descrição da conduta do Recorrente constante no referido documento:

(...)
Emissão de notas fiscais (constantes do Anexo deste Aviso de Cobrança Fazendária) após a expiração do prazo de validade dos documentos fiscais
. 2. Infração: § 1º, inciso XI, do artigo 201; § 7º e § 9º do artigo 205 e artigo 352 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, aprovado pelo Decreto 1.944/1.989, combinado com o inciso X do artigo 35-B da Lei 7.098/1.998. 3. Penalidade: Alínea b-1, inciso IV, do artigo 45 da Lei 7.098/1.998. [Destaquei].

Diante dos fatos, o Recorrente defende que o artigo 35- C da Lei nº 7.098/98 o isenta da aplicação da penalidade, quando restar comprovado que não houve falta de pagamento do imposto, o que seria seu caso, já que possui o diferimento do ICMS.

A propósito, colaciono a disposição legal:

Art. 35-C A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto. (Acrescentado pela Lei 7.364/00).

Entrementes, o Fiscal que analisou sua defesa administrativa, consignou que (...) a
requerente é optante pelo diferimento e não promoveu o recolhimento do ICMS devido na saída das mercadorias,
configurou sim a falta de recolhimento do ICMS
devido
conforme disposto nos Arts. 335, III, §§ 7º, 11; 339, II, º1º; 339 -A, º7º e 339 -B, §2º, todos do RICMS, aprovado pelo Dec. 1944/89.

Desse modo, considerando que a autoridade administrativa consignou expressamente que não houve o recolhimento do ICMS e, que,
a priori
, o Agravante não comprovou a ocorrência do pagamento, a probabilidade do seu direito resta afastada.

De igual modo, não vislumbro, por ora, violação ao princípio da isonomia, considerando que o Fiscal consignou na decisão administrativa que a mudança do posicionamento foi determinada com a Norma Técnica nº 045/2013/GCPJ/SUNOR, justificando a mudança no entendimento daquele órgão.

Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020